Tribunal: TJSP
Processo: 1089062-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Indenização material. Armazéns gerais. Carga de equipamentos e insumos hospitalares avariada. Prescrição reconhecida. Insurgência.

Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo trimestral previsto no art. 11, item 2o, § 1o, do Decreto no 1.102/93. Termo inicial de prescrição que não corresponde à ocorrência do sinistro, mas à data do pagamento da indenização.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Indenização material. Armazéns gerais. Carga de equipamentos e insumos hospitalares avariada. Prescrição reconhecida. Insurgência.

Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo trimestral previsto no art. 11, item 2o, § 1o, do Decreto no 1.102/93. Termo inicial de prescrição que não corresponde à ocorrência do sinistro, mas à data do pagamento da indenização. Princípio da actio nata. Entendimento consolidado do E. STJ. Prejudicial afastada.

Causa madura. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Descabida a realização de perícia na mercadoria danificada. Equipamentos e insumos hospitalares em que houve a expressa autorização da Anvisa para destruição. Seguradora que não foi informada, nem mesmo durante a tramitação da presente demanda, a respeito da ação movida pela empresa requerida contra a autarquia federal. Seguradora que realizou o pagamento integral do valor das mercadorias à segurada. Bens eventualmente recuperados devem ser tidos como "salvados", ficando em poder da empresa apelada para alienação. Desnecessária a realização de perícia meteorológica. Incontroversas as condições climáticas do dia do evento, em que ocorreram fortes chuvas, provocando alagamento em diversos pontos da cidade de São Paulo. Desnecessidade de produção de outras provas.

Direito de regresso. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado de cobrar os prejuízos causados pela ré, em razão das avarias na mercadoria mantida em depósito. Inteligência dos Arts. 349 e 786 do Código Civil. Direito de regresso que pode ser exercido pela seguradora, observando-se os limites da apólice. Comprovação documental dos fatos alegados, demonstrada a molhadura da mercadoria, após o alagamento do armazém da ré. Dano e nexo de causalidade demonstrados.

Excludente de responsabilidade alegada pela ré. Suscitado motivo de força maior, visto que as fortes chuvas causaram o alagamento do galpão em que armazenadas as mercadorias. Não acolhimento. Conforme decidiu este C. Corte em caso análogo, os danos poderiam ter sido evitados se tomadas as providências necessárias para proteção dos bens. Segundo a própria ré, somente foram atingidas as mercadorias que estavam no chão do armazém. Dever de indenizar caracterizado nos termos do disposto no artigo 629, do Código Civil.

Valor indenizatório. Ré apelada que entende ser o caso de limitar a indenização ao valor dos bens declarados pelas importadoras. Descabimento. Caso em que já havia ocorrido o desembaraço aduaneiro, de modo que agregado aos bens o valor das despesas com importação. Dano direto caracterizado. Cabível indenização integral. Sentença reformada. Procedência. Ré condenada a ressarcir à autora o valor pago em favor da segurada.

RECURSO PROVIDO.